Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702530-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUAIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS CACIQUE LTDA - ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA - ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA - ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA - ME, SEMPRE BEM SUPERMERCADOS LTDA - ME, SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA, GILMAR DE CARVALHO PEREIRA, ZILMARA LUCIA ANDRADE DE PAULA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que determinou a emenda da petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de QUAIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME E OUTROS, para adequar o valor da causa de acordo com o disposto no artigo 292, I, do CPC (ID 47301426 dos autos de origem). Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 03 de fevereiro transcorreu o prazo para cumprimento da ordem judicial sem qualquer manifestação do autor, o que foi certificado no ID 55707118. Após, por meio da decisão de ID 55995048, a petição inicial foi indeferida e o incidente extinto. Assim, considerando a prolação de decisão de extinção do feito principal, conclui-se pela perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora